Tribunal: TJDFT
Processo: 0754442-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. SEGURADO FACULTATIVO. CÔNJUGE. DIVÓRCIO. COBERTURA NÃO PREVISTA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes no pedido para a condenação da parte ré ao pagamento de seguro de vida e assistência funeral. Em seu recurso assinalam que realizavam o pagamento do prêmio do seguro há mais de 30 anos, sendo devida a cobertura securitária em favor da ex-cônjuge, bem como dos filhos do falecido, uma vez que o divórcio não altera o vínculo paterno. Sustentam a falha no dever de informação da parte ré, inclusive porque jamais recebeu as condições gerais do seguro, sequer assinada pelos autores. Alegam que a apólice não indicava a cessação da condição de beneficiária, sendo que a negativa de cobertura caracteriza enriquecimento ilícito. Destacam que a sentença deixou de observar que continuam a realizar o pagamento do prêmio após o óbito, bem como que os filhos são beneficiários do falecido, o que se mantém independente do divórcio do de cujus com a primeira autora. Relatam a existência de outra demanda “idêntica”, envolvendo as mesmas partes, mas tendo por objeto outra apólice de seguro contratada, na qual a sentença julgou o pedido procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Os autores ajuizaram duas demandas pleiteando o recebimento do seguro de vida e assistência funeral decorrente do óbito do Sr. José Pereira em face da mesma parte ré, com a distinção de que a presente demanda tem por objeto a apólice no 125808607, enquanto que no PJe no 0754449-12.2021.8.07.0016 o objeto é a apólice de seguro no 125808608.
IV. A primeira parte autora, “Maria Margarida”, pactuou contrato de seguro de vida em grupo (por intermédio do estipulante “AEBRB – Associação dos Empregados do Banco de Brasília), na qualidade de segurada titular. Na ocasião, também pactuou a inclusão na qualidade de segurado facultativo o Sr. José Pereira de Andrade, na posição de cônjuge. Os autores ressaltam que o contrato foi pactuado há mais de 30 anos, fato não refutado no momento oportuno pela parte ré (contestação), sendo que a negativa do pagamento quando do falecimento do Sr. José Pereira de Andrade decorreu da alegação de que já estavam divorciados.
V. As condições gerais do seguro de vida em grupo indica no item 4.5.1 a possibilidade de inclusão do cônjuge facultativo, ao dispor que: “Quando contratada esta cláusula suplementar, ao cônjuge será atribuído 50% (cinquenta por cento) do capital do respectivo Segurado Titular consideradas as garantias de Morte, Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” (ID 33869017, pág. 2). Contudo, a cláusula 12.2.4 expressamente indica que: “A cobertura do Cônjuge cessará: (...) No caso da cessação da condição de Cônjuge” (ID 33869017, pág. 5).
VI. Inconteste que ocorreu a separação judicial do falecido com a Sra. Maria Margarida no ano de 1997, com posterior conversão da separação judicial em divórcio no ano de 2006 (ID 33868276, pág. 2). Ainda, o Sr. José Pereira veio a óbito no ano de 2021 (ID 33868275).
VII. Não obstante os autores ressaltarem que continuaram realizando o pagamento mensal do prêmio relativo ao seguro facultativo do Sr. José Pereira, constata-se que a cláusula 12.2 das condições gerais assinala as hipóteses em que cessa a cobertura relativa ao cônjuge pelo seguro facultativo, dentre os quais há indicação do caso de “cessação da condição de cônjuge” (cláusula 12.2.4). Desse modo, não há previsão para o pagamento da cobertura securitária, em conformidade com a expressa previsão contratual. Não há que se falar em responsabilidade da parte ré por não disponibilizar as condições gerais para a primeira autora, e que sequer encontra-se por ela assinado, tampouco falha no dever de informação. Isso porque trata-se de seguro de vida em grupo, tendo como estipulante terceiro que não integra a demanda (“AEBRB – Associação dos Empregados do Banco de Brasília”), com expressa indicação na cláusula 18 de que o estipulante recebeu as Condições Gerais e Especiais do seguro, anuindo com os seus termos, os quais ficavam disponíveis para os segurados (ID 33869017, pág. 13).
VIII. Destaca-se que a manutenção dos pagamentos mensais do prêmio do seguro foi decorrente de conduta da primeira parte autora, segurada titular, que jamais comunicou para a parte ré a cessação da condição de cônjuge do Sr. José Pereira. A alegada hipossuficiência dos autores não autoriza o recebimento da cobertura quando ausente o preenchimento dos requisitos. Ainda, relevante assinalar que constava de forma expressa na apólice de seguro disponibilizada para a segurada principal que a cobertura em favor do Sr. José Pereira de Andrade era decorrente da sua qualidade de cônjuge, conforme consta na apólice juntada pelos autores na sua inicial (ID 33868274), situação que não persistia no momento do óbito. Assim, não há que se falar em desconhecimento da cessação de condição de beneficiária e que o não pagamento da cobertura ensejaria enriquecimento ilícito, visto que a apólice apresentada pelos autores na inicial demonstra a informação de que a cobertura em caso de morte era decorrente da qualidade de cônjuge. Desse modo, também não prospera a tese de manutenção da cobertura em benefício dos filhos do falecido, sob a alegação de manutenção do vínculo paterno, uma vez que a cobertura era limitada à qualidade de cônjuge.
IX. Enfim, a alegação de que permanece realizando o pagamento do prêmio pelo segurado facultativo mesmo após a parte ré ter ciência do falecimento não foi comprovada nos presentes autos. De todo modo, ainda que continue a adimplir com o prêmio, constata-se que a suposta irregularidade na cobrança após comunicado o óbito não seria suficiente para subsidiar a cobertura sem previsão contratual, devendo ser solucionado em eventual pleito de ressarcimento dos valores supostamente cobrados de forma indevida, o que não foi indicado como pedido na inicial da presente demanda.
X. Precedente: “II. Contrato de seguro de vida na modalidade "Titular + Cônjuge" que garante ao Segurado Titular o direito de cobertura do plano em caso de evento morte do cônjuge. III. In casu, constatou-se que a parte autora já se encontrava divorciada do de cujus, à data do seu falecimento, contrariando previsão contratual expressa. IV. Cessada a sociedade conjugal (art. 1571, inc. IV, do Código Civil), a parte autora não pode mais ser considerada beneficiária das cláusulas do contrato que estendiam a indenização em caso de morte do cônjuge.” (Acórdão 820841, 20130610108093APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 23/9/2014. Pág.: 136). No mesmo sentido: (Acórdão 1199903, 07044399620188070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 756946, 20120310329478APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 7/2/2014. Pág.: 152).
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.